Tribunal: TJBA
Processo: 8130887-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8130887-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDINEA DO ROSARIO PINHEIRO

Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO

APELADO: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s):AIRES VIGO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. REGULAMENTAÇÃO DA ANTT SOBRE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO NÃO ADMITIDA PARA MAIORES DE IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA PRESTADA PELA EMPRESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante em ação de indenização por danos morais decorrente de negativa de embarque em transporte rodoviário interestadual. A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao examinar a questão relativa à documentação exigida para identificação de passageiros e à suposta prestação de informação incorreta pela empresa transportadora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao fundamentar e concluir pela negativa de provimento ao recurso; (ii) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento das questões suscitadas no recurso de apelação, especialmente quanto à regulamentação aplicável e à comprovação dos fatos alegados.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos do julgado: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que analisou de maneira clara e suficiente todas as questões essenciais à solução da controvérsia, destacando que a Resolução ANTT nº 4.308/2014 estabelece taxativamente os documentos válidos para identificação de passageiros brasileiros maiores de idade em transporte rodoviário interestadual, não constando a certidão de nascimento entre os documentos admitidos.

5. O acórdão consignou expressamente que a exceção prevista no art. 3º, § 3º, da referida resolução, que admitia excepcionalmente a certidão de nascimento para adolescentes, tinha prazo de vigência até 01/09/2015, não se aplicando aos fatos ocorridos em julho de 2021.

6. A decisão examinou adequadamente a questão probatória, observando que não restou demonstrada nos autos a alegada prestação de informação incorreta pela empresa no momento da venda das passagens, tendo a recorrente se limitado a fazer alegações genéricas sem produzir elementos probatórios.

7. Quanto à alegada contradição, verifica-se que o acórdão é perfeitamente coerente em sua fundamentação e conclusão, havendo perfeita harmonia entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, que examinou a regulamentação aplicável, verificou a ausência de comprovação dos fatos e concluiu pela inexistência de ato ilícito.

8. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna do julgado, entre proposições ou enunciados inconciliáveis dentro da mesma decisão, e não a eventual divergência entre o julgado e a tese defendida pela parte.

9. A pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configuram vícios de contradição ou omissão passíveis de correção por embargos de declaração o acórdão que examina de forma clara e suficiente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, havendo perfeita harmonia entre fundamentação e dispositivo. 2. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna do julgado, entre proposições ou enunciados inconciliáveis, e não a eventual divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução ANTT nº 4.308/2014, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8130887-83.2021.8.05.0001, sendo Embargante Valdinéa do Rosário Pinheiro e Embargada Viação Caiçara LTDA , acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e des
acolher os aclaratórios
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator